Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Seguindo o comando contido no art. 889, do CPC, intime-se o exequente, a executada e o terceiro interessado cadastrado no processo, por publicação oficial, sobre o inteiro teor do despacho de ID 49962776, proferido pelo Juízo da Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte, nos autos da Carta Precatória no 6109056-29.2015.8.13.0024, pelo qual noticia a designação de alienação judicial do imóvel descrito como um galpão localizado na Rua Conde de Bobadela, 45/63, Quadra 23, lote 27, Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG, Matrícula no 43.672 do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca, em hastas públicas que serão realizadas, sucessivamente, em 02 de outubro 2023 às 17h00 e em 19 de outubro de 2023 às 14h00h. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o cumprimento da carta precatória, nos moldes em que determinado no despacho de ID 49348262. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator